Tribunal: TJPA
Processo: 0861214-93.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861214-93.2022.8.14.0301

APELANTE: GLEICE FERNANDA CUIMAR AMARAL, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, GLEICE FERNANDA CUIMAR AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0861214-93.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: G.A.S., REPRESENTADO POR ÁLVARO ATTUY DE SOUZA

ADVOGADOS: INGRID ALINE DO NASCIMENTO MENDES - OAB/PA 21.261 E CLÁUDIA DE PAULA MENDES CASTILHO - OAB/PA 20.217

APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AFERIÇÃO INADEQUADA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. SUBSISTÊNCIA APÓS ÓBITO. CONTINUIDADE DO INTERESSE PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por G.A.S. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, em demanda que objetivava compelir operadora de plano de saúde a autorizar internação hospitalar e custear tratamento médico, sob pena de multa diária (astreintes). O apelante sustenta nulidade por erro de julgamento, necessidade de internação em situação de urgência e subsistência do interesse processual quanto à multa, mesmo após o óbito da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de interesse processual observou o momento adequado de sua aferição; (ii) estabelecer se subsiste interesse processual quanto à cobrança de astreintes após o óbito da beneficiária do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse processual constitui condição da ação, conforme dispõe o art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

4.

A doutrina esclarece, de forma completa, o momento de aferição do interesse processual: “O interesse e a legitimidade para causa representam requisitos para o julgamento do pedido e devem ser aferidos in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa ou quando o autor carecer de interesse processual, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 330, II e III, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC). Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte ou da ausência de interesse do autor, há resolução de mérito (art. 487, I, CPC). No primeiro caso, não há que se pensar na formação de coisa julgada (art. 502, CPC). Nada obstante, mesmo inexistindo sentença de mérito e coisa julgada, porque o pronunciamento judicial é capaz de obstar nova propositura da demanda, caberá ação rescisória (art. 966, § 2.º, I, CPC). No segundo, há resolução de mérito e formação de coisa julgada.”

5.

A doutrina também define o conteúdo do interesse processual: “Ele se mede pela presença do trinômio necessidade/utilidade/adequação. Haverá o interesse: 1) se a parte tiver a necessidade da tutela jurisdicional para ver a sua pretensão material satisfeita [= necessidade]; 2) se a tutela jurisdicional pretendida pela parte for capaz de satisfazer a sua pretensão material [= utilidade = adequação do provimento]; 3) se o remédio processual eleito pela parte for hábil a obtenção da tutela jurisdicional capaz de satisfazer a pretensão de direito material [= adequação propriamente dita = adequação do procedimento].”

6.

A extinção do processo por ausência de interesse processual deve ocorrer em análise inicial da petição, sendo inadequada sua decretação após a instrução probatória, sob pena de error in judicando.

7.

A obrigação de fazer relativa ao custeio de tratamento médico possui natureza personalíssima e se extingue com o óbito da paciente; contudo, a multa cominatória possui natureza patrimonial e autônoma, subsistindo independentemente do falecimento, com transferência do direito de cobrança aos herdeiros, o que evidencia a continuidade do interesse processual.

8.

A decisão judicial fixou expressamente a multa: “Defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a Hapvida Assistência Médica LTDA, no prazo de 12h (doze horas), autorize e custeie o tratamento [...] sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

9.

A jurisprudência confirma integralmente essa compreensão: “O falecimento do autor no curso de Ação de Obrigação de Fazer para impor ao plano de saúde custear tratamento prescrito, acarreta perda parcial do objeto, porquanto persiste o interesse na análise dos danos morais também pleiteados e cobrança das astreintes estabelecidas para hipótese não cumprimento da tutela de urgência.” (TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.278217-9/002).

10.

Assim, mesmo com o óbito da paciente, permanece hígido o interesse processual quanto à pretensão patrimonial de cobrança das astreintes, o que impede a extinção total do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O interesse processual deve ser aferido in status assertionis, sendo indevida a extinção do processo com base em análise probatória.

2.

A obrigação de fazer de natureza personalíssima se extingue com o óbito, mas a multa cominatória possui natureza patrimonial e subsiste.

3.

O interesse processual persiste quanto à cobrança de astreintes, ainda que superveniente o falecimento da parte beneficiária da obrigação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 330, 485, VI, 487, I, 502, 966, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.278217-9/002, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 13.05.2025; STJ, REsp 21.544/MG, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 19.05.1992.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0861214-93.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: G.A.S., REPRESENTADO POR ÁLVARO ATTUY DE SOUZA

ADVOGADOS: INGRID ALINE DO NASCIMENTO MENDES - OAB/PA 21.261 E CLÁUDIA DE PAULA MENDES CASTILHO - OAB/PA 20.217

APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

G.A.S
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir conforme art. 485, VI, do CPC.

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

a.

nulidade por erro de julgamento;

b.

mal valoração dos fatos;

c.

imposição de cumprimento

de prazo de carência de 180(cento

e oitenta) dias em face à situação de urgência/emergência;

d.

internação hospitalar necessária para tratamento de infecção urinária e realização de biópsia segundo avaliação do oncologista;

e.

violação aos

termos da lei n 9.656/98, art. 12, V, alínea “c”;

f.

descumprimento da internação imediata gerador de astreintes, de natureza patrimonial e não personalíssima;

g.

interesse processual que não findou com

a morte de sua materna Gleice Fernanda Cuimar Amaral.( PJe ID 17307271)

Ao final, requer:

- concessão do efeito suspensivo e

-conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

17307276).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

17307286).

À minha relatoria em 18.12.2025, por redistribuição.

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo

conhecimento e provimento do Recurso ora interposto.( PJe ID 34992780)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0861214-93.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: G.A.S., REPRESENTADO POR ÁLVARO ATTUY DE SOUZA

ADVOGADOS: INGRID ALINE DO NASCIMENTO MENDES - OAB/PA 21.261 E CLÁUDIA DE PAULA MENDES CASTILHO - OAB/PA 20.217

APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Recurso de Apelação Cível recebido eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito:

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade.

Inicio o voto destacando termos do artigo 7º do CPC:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

Interesse processual! A aferição de sua in(existência) é a chave à manutenção, ou não, da sentença objurgada porque esse é o único e principal fundamento ora delineado.

Muito bem. Segundo Luiz Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

3.
Aferição da existência de interesse
e de legitimidade.
O interesse e a legitimidade para causa representam requisitos para o julgamento do pedido e devem ser aferidos
in status assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa ou quando o autor carecer de interesse processual, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 330, II e III, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC). Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte ou da ausência de interesse do autor, há resolução de mérito (art. 487, I, CPC).
No primeiro caso, não há que se pensar na formação de coisa julgada (art. 502, CPC). Nada obstante, mesmo inexistindo sentença de mérito e coisa julgada, porque o pronunciamento judicial é capaz de obstar nova propositura da demanda, caberá ação rescisória (art. 966, § 2.º, I, CPC). No segundo, há resolução de mérito e formação de coisa julgada, seguindo-se a regra geral da possibilidade de propositura de ação rescisória (STJ, 3.ª Turma, REsp 21.544/MG, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 19.05.1992, DJ 08.06.1992, p. 8.619).
[1]
Destaquei.

A extinção do processo por ausência de interesse processual deve ocorrer no início da exordial, conforme análise inicial da pretensão e, se não corrigido o erro ou falha com a emenda concedida, então, a extinção sob esse fundamento se perfaz, o que difere quando firmada a estabilização objetiva da lide, cuja certeza da ausência de interesse aduz o julgamento de mérito da demanda tratada.

Perceba que a sentença objurgada desatendeu o momento da aferição e, por via de consequência, julgou equivocadamente o pedido inicial decorrente do exame inacertado das provas nos autos constantes dada a qualidade da matéria decidida:

a.

Uma de natureza de personalíssima – obrigação de atendimento médico – que exauriu com o óbito de
Gleice Fernanda Cuimar Amaral, ocorrido em 10.10.2022( PJe ID 17307271) e

b.

Outra de natureza patrimonial forte na
astreintes
já indicada na decisão inaugural

que, em minha compreensão, transfere-se o direito de cobrá-lo aos herdeiros.

Visualiza-se a parte dispositiva da decisão inaugural ao estabelecimento da multa correspondente:

______

Em face do exposto,

1-

Defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a Hapvida Assistência Médica LTDA, no prazo de 12h (doze horas), autorize e custeie o tratamento de saúde da Sra. Gleice Fernanda Cuimar Amaral com internação hospitalar para atendimento do plano terapêutico descrito no receituário médico de Id nº 74101284 (antibioticoterapa EV + analgesia e sintomaticos + avaliação da cironcologica), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2-

Intime-se a autora por publicação via sistema, ficando ciente de que a presente decisão serve como mandado, podendo ser por ela apresentada no estabelecimento em que está acomodada.

3-

Intime-se a requerida para ciência e cumprimento da presente decisão, após redistribua-se a demanda ao juízo natural previamente sorteado pelo PJE.( PJe ID 17307178)

______

Logo, extinguir a demanda por ausência de interesse processual é precipitado e de intelecção equivocada a gerar, adianto, a nulidade da sentença.

Seguindo.

Compreendo

qual o momento de aferição, resta-nos saber o significado de interesse processual. Segundo Eduardo José da Fonseca Costa:

Interesse processual

Prescreve o art. 17: “Para postular e necessário ter interesse e legitimidade” (d. n). Extinguir-se-á o processo sem a resolução do mérito se não estiver presente o interesse processual (art. 485, VI)323.
Ele se mede pela presença do trinômio necessidade/utilidade/adequação. Haverá o interesse: 1) se a parte tiver a necessidade da tutela jurisdicional para ver a sua pretensão material satisfeita [= necessidade]; 2) se a tutela jurisdicional pretendida pela parte for capaz de satisfazer a sua pretensão material [= utilidade = adequaç
ã
o do provimento]; 3) se o remédio processual eleito pela parte for hábil a obtenç
ã
o da tutela jurisdicional capaz de satisfazer a pretensão de direito material [= adequaç
ã
o propriamente dita = adequaç
ã
o do procedimento].

Falta (1) ao autor que, por exemplo, deduz em aç
ã
o de cobranç
a
crédito ainda inexigível. Falta (2) ao autor que, por exemplo, pretende ver o seu crédito satisfeito por meio de tutela puramente constitutiva. Falta (3) ao autor que pretende, por exemplo, cobrar divida pela via do mandado de seguranç
a
. Como se vê, o controle do interesse pelo

juiz lhe permite – in initio litis e in
statu assertionis
– realizar um juízo de acerto sobre as escolhas pre-processuais feitas pelo demandante: analisando (3), o juiz verifica a eficácia do
input;
analisando (2), a eficiência do
output
; analisando (1), a efetividade do
goal.
Como se observa, a noção de interesse processual não e juridico-positiva, mas eminentemente logico-juridica (cf., por exemplo, Fredie Didier Jr., Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do processo, São Paulo, Saraiva, 2005, p. 280).
[2]

G.A.S
demonstra a presença do requisito “necessidade” mediante pedido de reconhecimento de recusa ao atendimento médico, validando a exigência da astreintes, que não se exauriu com o falecimento de
Gleice
Fernanda Cuimar Amaral, ocorrido em 10.10.2022( PJe ID 17307271) e

De outro giro, a tutela jurisdicional desejada é capaz de fornecer à Apelante a satisfação da pretensão material dado que se está diante de um pedido de natureza patrimonial que deve ser analisado segundo a apuração fático-probatória apurada na demanda eleita.

Requisito presente: Utilidade.

E a Ação Judicial proposta é perfeitamente hábil à obtenção da tutela alçada capaz de apresentar à Apelante um julgamento de mérito de procedência ou improcedência do pedido autoral, que recorta em matéria de natureza personalíssima e patrimonial.

Requisito presente: Adequação.

Dessarte, a sentença merece ser anulada por
error in judiciando
dado o equívoco insanável na qualidade do julgamento, devendo o julgador primevo analisar a autonomia da astreintes e sua permanência, logo após o óbito da paciente, prover acertada decisão segundo convicção alcançada.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - HOME CARE -
MORTE - PERDA PARCIAL DO OBJETO - INTERESSE SUBSISTENTE QUANTO À MULTA E AOS DANOS MORAIS -
ROL DA ANS - EXEMPLIFICATIVO - NEGATIVA INDEVIDA - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO.

-O falecimento do autor no curso de Ação de Obrigação de Fazer para impor ao plano de saúde custear tratamento prescrito, acarreta perda parcial do objeto, porquanto persiste o interesse na análise dos danos morais também pleiteados e cobrança das astreintes estabelecidas para hipótese não cumprimento da tutela de urgência
.

- O Informativo nº 571, do STJ, destaca que "ainda que, em contrato de plano de saúde, exista cláusula que vede de forma absoluta o custeio do serviço de home care (tratamento domiciliar), a operadora do plano, diante da ausência de outras regras contratuais que disciplinem a utilização do serviço, será obrigada a custeá-lo em substituição à internação hospitalar contratualmente prevista". A negativa indevida de cobertura de tratamento médico gera danos morais, tendo em vista que agrava o sofrimento daquele que já se encontra com a saúde debilitada. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
V.V.
DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS
"A negativa administrativa ilegítima de cobertura para procedimento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente" (AgInt no REsp 1731656/RS) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.278217-9/002, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2025, publicação da súmula em 19/05/2025). Destaquei.

Nessa perspectiva, compreendo ter o magistrado se equivocado no julgamento dado que extinguiu a demanda por ausência de interesse processual.

Isto porque, além de inobservar as vertentes que envolvem o interesse processual (necessidade-utilidade-adequação), ainda desatendeu a possibilidade do interesse processual subsistente quanto à multa.

Portanto, conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação Cível para, reconhecendo a presença de parcial interesse processual quanto à astreintes,

cassar a sentença objurgada

por
error in judicando
segundo fundamentação acima esposada.

Então, seguindo-se a fase postulatória, deve o julgador abrir para a réplica e cumprir a etapa do art. 357 do CPC,

observando

os ditames do

princípio da primazia da decisão de mérito .

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023.Author: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. Publisher: Revista dos Tribunais.Lei 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil.Parte Geral.Livro II. DA FUNÇÃO JURISDICIONAL.TÍTULO I. DA JURISDIÇÃO E DA AÇÃO Art. 17.Page: RL-1.4.https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v9/page/RL-1.4%20. Acesso em 10

abr.2025.

[2]
ALVIM, Angélica A. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547222239. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547222239/. Acesso em: 10 abr. 2026.

Belém, 12/05/2026